Tribunal: TJPA
Processo: 0011587-42.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011587-42.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE RUBERVAL MACEDO CARDOSO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR EFETIVO. OFICIAL DE JUSTIÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DEFERIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO VISANDO RECEBIMENTO DO PERÍODO PRETÉRITO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. RECONTAGEM DO PRAZO. APELO VOLUNTÁRIO. DESPROVIDO.

De início, quanto a temática meritória é importante consignar que a própria administração já reconheceu o direito a averbação do tempo de serviço prestado em ato decisório que cristalizou o entendimento contemporâneo ao pleito do apelado dele decorrendo muito mais que 05 (cinco) anos na forma do art. 54 da Lei nº 9.784/99.

Entre o primeiro (12/11/2004) e o segundo requerimento administrativo (03/10/2010) decorreram mais de 05 (cinco) anos, razão pela qual eventuais parcelas vencidas até da data do primeiro requerimento estão alcançadas pela prescrição.

Outrossim, cabe observar que o último ato proferido no segundo requerimento foi a decisão favorável ao pedido de averbação (15/12/2010), data a partir da qual o prazo prescricional voltou a fluir consoante art. 9º do Decreto nº 20.910/32.

Dito isto, cumpre assinalar que a presente ação fora ajuizada em 13/04/2011, ou seja, decorridos quase 04 meses do marco temporal para recontagem da prescrição (15/12/2010).

Assim, andou bem a sentença ao reconhecer o direito a percepção das parcelas pretéritas do Adicional por Tempo de Serviço, correspondente ao quinquênio anterior ao segundo requerimento administrativo (15/12/2010), fazendo jus, portanto, às parcelas a partir de 15/12/2005.

Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 30.05.2022 a 06.06.2022.

Belém (PA), 06 de junho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO N° 0011587-42.2011.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GRACO IVO ALVES ROCHA (OAB/PA 7.730)

APELADO: JOSE RUBERVAL MACEDO CARDOSO

ADVOGADO: AFONSO DO SOCORRO MARAMALDO DE ANDRADE (OAB/PA 8.369)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de condenar o Estado do Pará a pagar valores pretéritos do Adicional por Tempo de Serviço, relativo ao período de 15/12/2005 a 15/12/2010, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção pelo INPC, além de honorários de advocatícios arbitrados em desfavor tanto do réu como do autor (sucumbência recíproca) no patamar de 10% apurados, respectivamente, sobre o proveito econômico obtido e do proveito deixado de auferir.

O recorrente, em síntese, alegou que o tempo de serviço anteriormente prestado para empresas públicas e sociedades de economia mistas, integrantes da administração indireta, somente poderá ser computado para fins de aposentadoria e disponibilidade. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão do autor/apelado.

Apesar de intimado o apelado não apresentou contrarrazões (ID 5434442).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 6916210).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público (ID 8017019).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Embora o pronunciamento jurisdicional recorrido aparente iliquidez o seu proveito econômico (valores retroativos do ATS) é absolutamente mensurável, inclusive mediante simples cálculo aritmético, sendo evidente que não ultrapassa o valor de alçada (500 salários mínimos) previsto no inciso II, do § 3º do art. 496 do CPC, daí porque não é caso para Remessa Necessária (Edcl no Resp 1891064/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço apenas do recurso voluntário e passo a apreciá-lo.

De início, quanto a temática meritória é importante consignar que a própria administração já reconheceu o direito a averbação do tempo de serviço prestado em ato decisório que cristalizou o entendimento contemporâneo ao pleito do apelado dele decorrendo muito mais que 05 (cinco) anos na forma do art. 54 da Lei nº 9.784/99.

Vale ressaltar que o apelado formalizou, no ano de 2004 (2004528079), pedido para averbar o tempo de serviço anteriormente prestado à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, o qual foi parcialmente acolhido pela Diretoria do Fórum Cível da Capital, no sentido de computar o referido tempo apenas para aposentadoria e disponibilidade (ID 5434425 – Págs. 19 a 21).

Houve um novo pedido (2010001067073), relativo ao mesmo período, agora visando o recebimento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, pretensão deferida (15/12/2010) pela Diretoria do Departamento de Gestão de Pessoas deste Tribunal de Justiça (ID 5434425 – Pág. 24).

Pois bem, no que alude a prescrição – matéria de ordem pública – é cediço que a formalização de requerimento administrativo constitui causa suspensiva
ex vi
art. 4º, parágrafo único do Decreto nº 20.910/32,
verbis
:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Note-se que entre o primeiro (12/11/2004) e o segundo requerimento administrativo (03/10/2010) decorreram mais de 05 (cinco) anos, razão pela qual eventuais parcelas vencidas até da data do primeiro requerimento estão alcançadas pela prescrição.

Outrossim, cabe observar que o último ato proferido no segundo requerimento foi a decisão favorável ao pedido de averbação (15/12/2010), data a partir da qual o prazo prescricional voltou a fluir consoante art. 9º do Decreto nº 20.910/32, senão vejamos:

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Neste sentido, confira-se:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 20.910/1932.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que "o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança contra a Fazenda Pública é de cinco anos" e que "a formulação de pedido administrativo suspende a fluência do prazo extintivo, nos moldes do art. 4º do Decreto n° 20.910/32".

2. Esta Corte Superior vem decidindo que o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido.

3. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º, in fine, do Decreto 20.910/32.

4. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1450490/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 09/10/2014)

Dito isto, cumpre assinalar que a presente ação fora ajuizada em 13/04/2011, ou seja, decorridos quase 04 meses do marco temporal para recontagem da prescrição (15/12/2010).

Assim, andou bem a sentença ao reconhecer o direito a percepção das parcelas pretéritas do Adicional por Tempo de Serviço, correspondente ao quinquênio anterior ao segundo requerimento administrativo (15/12/2010), fazendo jus, portanto, às parcelas a partir de 15/12/2005.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso voluntário.

É como voto.

Belém (PA), 12 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/06/2022